Tribunal: STJ
Processo: 0016777-21.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74231 -
RJ (2024/0300884-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALBERTO CARLOS MARINS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CFSD/PMERJ-2014.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS A
PARTIR DE DECISÕES JUDICIAIS ALCANÇADAS POR
ALGUNS CANDIDATOS DO MESMO CERTAME. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
o regime recursal é determinado pela data da publicação do ato
9/3/2016,
jurisdicional impugnado. No caso, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
2. O impetrante, ora recorrente, pleiteia sua aprovação na prova objetiva
do concurso público destinado ao ingresso como soldado nas fileiras da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ – 2014) e,
consequentemente, pretende prosseguir nas demais fases do certame, com
fundamento na existência de decisões judiciais que determinaram a
Documento eletrônico VDA53274812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: 2fea7a92-86ff-4822-a4fb-f46e80e15d74

anulação de questões da prova objetiva, proferidas em ações individuais
ajuizadas por outros candidatos.
3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que “o termo a
do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança,
quo
em que se impugna regra prevista no edital de concurso público, é
contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame" (RMS n. 74.422, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
in AgInt no AgInt no
DJe de
29/10/2024,
REsp n. 1.319.510/PR,
.
24/10/2019)
4. Na espécie, o impetrante tomou ciência de sua exclusão do certame na
data da divulgação de sua reprovação na prova objetiva, em 28/10/2014,
sendo essa, portanto, a data em que ocorreu a efetiva lesão ao alegado
direito líquido e certo.
5. Ressalte-se que o eventual manejo de pedido de reconsideração ou de
recurso administrativo sem efeito suspensivo não possui o efeito de
suspender ou interromper o prazo para impetração do mandado de
segurança, conforme dispõe a Súmula n. 430 do STF: “Pedido de
reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança” (RMS n. 34.879/DF, rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de
.
7/3/2022)
6. No que tange à alegação de existência de “fato novo”– consistente na
superveniência da Lei estadual n. 10.516/2024 e na aplicação da Lei
estadual n. 9.650/2022–, tais argumentos, além de constituírem inovação
recursal indevida, não autorizam a desconstituição da decisão agravada,
uma vez que não cabe a esta Corte Superior examinar matérias não
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância
(EDcl no RMS n. 74.709/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJEN de
.
19/3/2025)
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53274812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: 2fea7a92-86ff-4822-a4fb-f46e80e15d74

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa,
Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53274812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: 2fea7a92-86ff-4822-a4fb-f46e80e15d74

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no RMS 74.231 / RJ
Número Registro: 2024/030088-49
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167772120248190000 04186538920148190001 167772120248190000 202414000238 4186538920148190001
Sessão Virtual de 03/06/2025 a 09/06/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALBERTO CARLOS MARINS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS / QUESTÕESCONCURSO PÚBLICO /
EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS / QUESTÕESDIREITO
ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - ANULAÇÃO E
CORREÇÃO DE PROVAS / QUESTÕESCONCURSO PÚBLICO / EDITAL -
ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALBERTO CARLOS MARINS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:13
Código de Controle do Documento: e78f96d7-c6f9-4f6d-8062-10d3faf7bf69

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no AgInt no
Número Registro: 2024/0300884-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 74.231 / RJ
Números Origem: 00167772120248190000 04186538920148190001 167772120248190000
202414000238 4186538920148190001
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALBERTO CARLOS MARINS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Concurso Público / Edital - Anulação e Correção de Provas / Questões
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALBERTO CARLOS MARINS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542245491557401820;@
2024/0300884-9 - RMS 74231 Petição : 2025/0007925-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51205213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 0F30C463-C632-4AF7-B68B-41532B11232A

AgInt no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74231 -
RJ (2024/0300884-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALBERTO CARLOS MARINS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CFSD/PMERJ-2014.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS A
PARTIR DE DECISÕES JUDICIAIS ALCANÇADAS POR
ALGUNS CANDIDATOS DO MESMO CERTAME. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
o regime recursal é determinado pela data da publicação do ato
9/3/2016,
jurisdicional impugnado. No caso, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
2. O impetrante, ora recorrente, pleiteia sua aprovação na prova objetiva
do concurso público destinado ao ingresso como soldado nas fileiras da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ – 2014) e,
consequentemente, pretende prosseguir nas demais fases do certame, com
fundamento na existência de decisões judiciais que determinaram a
Documento eletrônico VDA53059054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 18:03:41
Código de Controle do Documento: 221ee133-05e7-4634-9bf0-19d7b827fda4

anulação de questões da prova objetiva, proferidas em ações individuais
ajuizadas por outros candidatos.
3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que “o termo a
do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança,
quo
em que se impugna regra prevista no edital de concurso público, é
contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame" (RMS n. 74.422, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
in AgInt no AgInt no
DJe de
29/10/2024,
REsp n. 1.319.510/PR,
.
24/10/2019)
4. Na espécie, o impetrante tomou ciência de sua exclusão do certame na
data da divulgação de sua reprovação na prova objetiva, em 28/10/2014,
sendo essa, portanto, a data em que ocorreu a efetiva lesão ao alegado
direito líquido e certo.
5. Ressalte-se que o eventual manejo de pedido de reconsideração ou de
recurso administrativo sem efeito suspensivo não possui o efeito de
suspender ou interromper o prazo para impetração do mandado de
segurança, conforme dispõe a Súmula n. 430 do STF: “Pedido de
reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança” (RMS n. 34.879/DF, rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de
.
7/3/2022)
6. No que tange à alegação de existência de “fato novo”– consistente na
superveniência da Lei estadual n. 10.516/2024 e na aplicação da Lei
estadual n. 9.650/2022–, tais argumentos, além de constituírem inovação
recursal indevida, não autorizam a desconstituição da decisão agravada,
uma vez que não cabe a esta Corte Superior examinar matérias não
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância
(EDcl no RMS n. 74.709/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJEN de
.
19/3/2025)
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53059054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 18:03:41
Código de Controle do Documento: 221ee133-05e7-4634-9bf0-19d7b827fda4

(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por Alberto Carlos Marins Barbosa,
contra decisão (fls. 1.070-1.076), assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRAÇÃO. DECISÃO
RECONSIDERADA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. QUESTÕES DE PROVA.
CIÊNCIA DA REPROVAÇÃO EM
DATA DA EFETIVA
28/10/2014.
LESÃO
AO
ALEGADO
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO.
O agravante, em suas razões, sustenta que a negativa da autoridade
administrativa em aplicar o item 1.78 do edital do concurso apenas aos
candidatos que ingressaram com ação judicial individual viola a isonomia
e o seu direito líquido, assim como a segurança jurídica.
Alega a existência de fatos supervenientes relevantes para o deslinde
da controvérsia, consistentes na obrigatoriedade imposta à Administração
Pública, pelo
o da Lei estadual n. 10.516, de 25 de setembro de 2024,
art. 2
de atribuir a pontuação referente às questões anuladas por decisões
judiciais a todos os candidatos do certame.
Argumenta, ainda, que a validade do concurso estaria suspensa em
razão do estado de calamidade financeira decretado no Estado do Rio de
Janeiro, nos termos do Decreto n. 45.692/2016 e da Lei estadual n. 7.483
/2016.
Requer “seja recebido e provido o presente Agravo Interno, a fim de
reformar a decisão monocrática, para que o Recurso em Mandado de
Segurança seja julgado pela Primeira do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, para conceder a segurança, atribuindo os pontos das questões
anuladas em favor do agravante, considerando o fato superveniente, na
forma do
do CPC” (fl. 1.146).
art. 493
Impugnação às fls. 1.154-1.165.
Documento eletrônico VDA53059054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 18:03:41
Código de Controle do Documento: 221ee133-05e7-4634-9bf0-19d7b827fda4

É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
o regime recursal é determinado pela data da publicação do
9/3/2016,
provimento jurisdicional impugnado. No caso, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
Dito isso, observa-se que o presente agravo interno não deve
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os
fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela
firmado. Assim, não há falar em reforma da decisão recorrida.
No caso em exame, o impetrante, ora recorrente, busca a sua
aprovação na prova objetiva do concurso público destinado ao ingresso no
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CFSD/PMERJ – 2014), pleiteando, por conseguinte, sua
participação nas fases subsequentes do certame. Fundamenta seu pedido
na existência de decisões judiciais, proferidas em ações individuais
ajuizadas por outros candidatos, que determinaram a anulação de questões
da referida prova.
Conforme se extrai dos autos, não obstante o impetrante afirme que a
sua pretensão se insurge contra o ato de indeferimento de seu recurso
administrativo, em que requer a aplicação do item 17.8 do edital para
extensão da anulação judicial de questões de prova objetiva a todos os
candidatos, a verdade é que pretende impugnar, ao fim e ao cabo, a sua
reprovação no concurso público.
Desse modo, considerada a data da divulgação do resultado final da
prova objetiva, em
é manifesto o transcurso do prazo
28/10/2014,
decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, como
Documento eletrônico VDA53059054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 18:03:41
Código de Controle do Documento: 221ee133-05e7-4634-9bf0-19d7b827fda4

preceitua o
da
uma vez que a presente
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
demanda foi proposta quase dez anos depois.
Desta feita, a contagem do prazo decadencial para impetração do
presente mandado de segurança iniciou-se na data de ciência do
requerente acerca da sua reprovação, sendo esse o marco em que se
consumou a alegada lesão ao sustentado direito líquido e certo do
impetrante.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES
EM
AÇÕES
INDIVIDUAIS.
EXTENSÃO
DA
PONTUAÇÃO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA EXECUTORA DO
CERTAME. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. DECADÊNCIA
AFASTADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A parte agravante pretende, pela via mandamental, com fundamento no
item 17.8 do edital do concurso, que lhe sejam atribuídos os pontos das
questões da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro de 2014 anuladas em ações judiciais intentadas por outros
candidatos.
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
agravo interno interposto no Recurso em Mandado de Segurança 73.614
/RJ, firmou a compreensão segundo a qual o Secretário de Estado da
Polícia Militar do Rio de Janeiro não detém legitimidade passiva ad
causam para figurar como autoridade coatora nos mandados de segurança
impetrados por candidatos do Concurso Público de Admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
regido pelo Edital CF Sd/2014, com o objetivo de aproveitamento de
pontuação em decorrência da anulação por decisão judicial de questões da
prova objetiva.
3. Nesse mesmo julgamento, ficou decidido que a pretensão
mandamental também se encontrava fulminada pela decadência
porque a parte impetrante se insurgira contra a atribuição da
pontuação das questões cuja ciência se deu em 2014, quando da sua
reprovação e exclusão do certame, contudo o mandado de segurança
somente foi impetrado quase 10 (dez) anos depois.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 74.045
/RJ, rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
grifei.)
15/8/2025,
Documento eletrônico VDA53059054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 18:03:41
Código de Controle do Documento: 221ee133-05e7-4634-9bf0-19d7b827fda4

Importa ressaltar que o eventual manejo de pedido de reconsideração
ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não possui o condão
de suspender ou interromper o prazo para a impetração do mandado de
segurança, conforme estabelece a Súmula n. 430 do STF.
Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ.
DECADÊNCIA.
DA
PEDIDO
ART. 23
LEI N. 12.016/2009.
ADMINISTRATIVO
QUE
NÃO
REABRE
PRAZO
PARA
IMPETRAÇÃO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. O recorrente participou do concurso público destinado ao ingresso,
como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo
reprovado na primeira etapa do certame em outubro de 2014. Passados
quase dez anos, protocolou pedido administrativo de revisão das notas
cujo indeferimento pretende adotar como marco inicial de contagem do
prazo decadencial previsto no
da
art. 23
Lei n. 12.016/2009.
2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no
da
art. 23
eventual desacerto na reprovação de candidatos
Lei n. 12.016/2009,
não pode ser examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante
artificial interposição de recurso administrativo manejado com o
. Precedentes.
intuito de reabrir a discussão
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 73.625/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJEN de
grifei.)
20/2/2025,
Ademais, esta Corte, apreciando a mesma controvérsia objeto dos
presentes autos, firmou a compreensão de que “a anulação de questões
de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação
individual não tem efeito
, não podendo reabrir o certame
erga omnes
para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente
” (AgInt no RMS
quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato
73.632/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de
– grifei).
13/11/2024
Por fim, a alegação de “fato novo” — consistente na superveniência
da Lei estadual n. 10.516/2024 e na aplicação da Lei estadual n. 9.650
/2022 — configura evidente inovação recursal, na medida em que tais
Documento eletrônico VDA53059054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 18:03:41
Código de Controle do Documento: 221ee133-05e7-4634-9bf0-19d7b827fda4

teses não foram submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro. Trata-se, portanto, de fundamentos novos, suscitados
apenas nesta fase recursal, cuja análise é vedada pela jurisprudência
consolidada dos tribunais superiores, sob pena de indevida supressão de
instância.
Nesse sentido:
"não cabe a esta Corte Superior debr uçar-se sobre temas não enfrentados
pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância" (EDcl no
RMS 74.709/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
.
19/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53059054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 18:03:41
Código de Controle do Documento: 221ee133-05e7-4634-9bf0-19d7b827fda4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no AgInt no
Número Registro: 2024/0300884-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 74.231 / RJ
Números Origem: 00167772120248190000 04186538920148190001 167772120248190000
202414000238 4186538920148190001
PAUTA: 02/12/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALBERTO CARLOS MARINS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Concurso Público / Edital - Anulação e Correção de Provas / Questões
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALBERTO CARLOS MARINS BARBOSA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa, Gurgel de
Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245491557401820;@
2024/0300884-9 - RMS 74231 Petição : 2025/0007925-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA53263904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 18/12/2025 12:04:48
Código de Controle do Documento: 00E6A0E2-52BE-4E5C-B78A-B666482B9D9D